Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-60.2019.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001219-60.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MAURO ALVES DA SILVA - CPF: 857.200.031-34 (REPRESENTANTE), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APONTAMENTO DE DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELA PARTE RECORRENTE – NEGLIGÊNCIA DA PARTE CREDORA –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020